Tribunal: TJDFT
Processo: 0702267-42.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0702267-42.2018.8.07.0020 AGRAVANTES: VANESSA MARIA DE OLIVEIRA, MURILLO AQUINO DE CARVALHO AGRAVADA: G10 URBANISMO S/A DESPACHO VANESSA MARIA DE OLIVEIRA e MURILLO AQUINO DE CARVALHO se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam que a decisão impugnada negou a prestação jurisdicional, bem como usurpou a competência do STJ, porquanto invadiu o mérito do recurso especial. Relatam que os seus direitos Constitucionais à ampla defesa e ao contraditório foram violados. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018